Tribunal: STF
Processo: AI 685653
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Município de Belo Horizonte. Inovação de fundamentos. Impossibilidade. IPTU. Progressividade. Súmula nº 668/STF. Precedentes.



    1. Não se admite no agravo regimental a inovação de fundamentos.



    2. É inconstitucional a instituição de alíquotas progressivas que não atendam ao disposto no art. 156, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à EC nº 29/2000, conforme o disposto no enunciado da Súmula nº 668/STF.



    3. Agravo regimental não provido.